Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. SEGUNDA AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AGRAVANTES. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
3. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. A versão manifestada por uma das vítimas, em juízo, no sentido de que não se sentiu amedrontada pelas ameaças feitas pelo réu, deve ser sopesada ao lado das demais provas constantes do acervo dos autos e ser apreciada com especial cautela. Isto porque, em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta às mais diversas pressões; além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do autor e desejar livrá-lo da reprimenda penal.
6. Os elementos de provas constantes nos autos não comprovam que as palavras do réu incutiram na vítima fundado temor, pois, em juízo, ela manifestou não ter sentido medo e que as ameaças proferidas eram aquelas já rotineiras, impondo-se a absolvição por este delito.
7. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando os antecedentes do réu lhe são desfavoráveis.
8. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
9. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
10. Recurso parcialmente provido.